Tribunal: TJDFT
Processo: 0754534-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754534-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISABELA TERESA BASILIO NERI, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestar-se, em 10 dias, já computada a dobra legal, sobre a perda do objeto deste recurso, observado que, no cumprimento de sentença originário, a RPV do valor incontroverso já foi expedida; o valor pago e levantado pelo credor, e o MM. Juiz julgou extinta essa obrigação. Brasília - DF, 14 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora